Tribunal: TJMT
Processo: 1026526-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026526-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA - CPF: 896.689.281-72 (RECORRENTE), ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA - CPF: 896.689.281-72 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (RECORRIDO), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1026526-06.2020.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Whirlpool S.A

Parte Recorrida(s):

Allirson Oliveira Fortes Pereira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 24/04/2023 à 28/04/2023

Ordem na pauta: 246

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COMPRA DE MERCADORIA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO –
MÁQUINA DE LAVAR

–
VÍCIO RECONHECIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA -
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR -
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 -
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa, em razão do descumprimento da ordem judicial, que fora ratificado no referido
decisum
.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu uma “
Brastemp Double Wash 15kg - BWD15 Platinum 110v”
, no valor e R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais)
, no dia 14/05/2020 pelo
site
da reclamada, com recebimento do produto em 27/05/2020 e, que, após alguns dias de uso, percebeu um vício no produto (
fazendo com que tanto a roupa centrifugada volte a molhar e enchendo a máquina quando não em uso, obrigando a retirar a ligação hidráulica da máquina quando não em uso e reinstalar quando o uso
).

4.

Contudo, após diversas tentativas administrativas (
protocolos n.o 7006812967 e 7009664530)
, não obteve qualquer resposta satisfatória da ré acerca do seu pedido de conserto ou substituição do aparelho.

5.

No caso destes autos, o recorrido ficou sem qualquer solução acerca de seu problema, mesmo com a plena vigência da garantia do produto, não restando alternativa senão, o ajuizamento da presente demanda.

6.

Somado a isso, em que pese a concessão da medida liminar para que a empresa ré processe às diligências necessárias ao atendimento da
“ordem e serviço solicitando o conserto da máquina de lavar descrita na Nota Fiscal anexada
”
, pedido n.o 02-746009932, ainda assim, não fora cumprida no prazo determinado (48 horas), e, somente após a majoração da multa aplicada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), houve a substituição do produto.

7.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não foi acostado qualquer documento que pudesse corroborar as alegações das defesas.

8.

Danos morais caracterizados devido às tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela parte autora, conforme protocolos informados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da demandada com o consumidor, nos termos do que dispõe a teoria do desvio produtivo do consumidor.

9.

E sobre isso, estabelece o REsp 1737412/SE
“caracteriza-se (o desvio produtivo) quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto, inclusive, está aquém ao fixado em casos similares (
Recurso Inominado n.
1007862-78.2021.8.11.0004,
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças
, Juiz
Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
,
Data do julgamento: 15/09/2022).

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023